Tribunal: TJDFT
Processo: 0736030-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Home care. Substituição do prestador de serviço credenciado por outro equivalente.
A suposta falha na prestação dos serviços, alegada para justificar o pedido de substituição do prestador credenciado, exige contraditório prévio e eventual dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência, por ausência do fumus boni juris.